Tribunal: TJES
Processo: 5003274-98.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5003274-98.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A; JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS; BANCO BMG S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. AMBAS AS PARTES OPÕEM EMBARGOS. OMISSÃO. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRIDO VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração do Banco BMG S/A no Id. 9056623. Contrarrazões pela parte autora não apresentadas.

Embargos de Declaração de JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS no Id. 9138305. Contrarrazões do Banco BMG S/A no Id. 9197446.

Os presentes Embargos Declaratórios, opostos por ambas as partes, visam elucidar Acórdão que reformou a Sentença do r. Juízo primevo, tendo em vista Recurso Inominado interposto por JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, sendo julgado nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença vergastada, para reconhecer a falha na prestação de serviço das coRecorridas,
JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial, declarando nulo os contratos de empréstimo nº 284850518 e nº 285446693 e declarar inexigível os débitos oriundos.
Condeno as corrés, de forma solidária a restituírem o autor, na forma dobrada (Art. 42, parágrafo único, CDC) eventuais descontos em aposentadoria por força dos contratos de empréstimos não contratados, corrigidos monetariamente a partir de cada eventual desconto e com juros a partir da citação, com valores a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. Por fim, CONDENO, solidariamente, as instituições bancárias rés/recorridas BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a indenizarem o autor, JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF nº X578.976.387-15), na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso”.

Os embargos
opostos pelo BANCO BMG S/A
possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria sido omisso quanto à sua legitimidade, vez que não é detentora dos contratos em comento, informando, assim, que não deveria figurar no polo passivo da presente demanda.

Já os embargos de
JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
sustentam
que não houve a fixação de honorários advocatícios, apesar de a parte recorrente ter logrado como vencedora,
sendo necessária a verificação do Acórdão proferido.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito,
em que pese a alegação d
o

E
mbargante,
BANCO BMG S/A,
de que o
magistrado
teria sido omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar
, uma vez que resta explícito no Acórdão o entendimento de que a sua responsabilidade decorre do dever de zelo dos dados do consumidor, que indubitavelmente possui contrato com a parte. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO
ACÓRDÃO
ID
8995705.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor/recorrente é consumidor dos serviços do BANGO BMG possuindo cartão RMC com descontos em aposentadoria. Teria recebido ligação de terceiros se passando por funcionários deste réu, informando que haviam valores a serem ressarcidos ao autor, que teriam sido descontados indevidamente. No Id. 8488523 (print de conversa de aplicativo de mensagem) resta evidente que estes criminosos possuam dados relativos ao negócio jurídico que o autor incontroversamente possui com o dito banco, inclusive com número de matrícula interna.

(...)

Nesse sentido, os bancos, como gestores imediatos das operações realizadas na conta-corrente é responsável pelos danos derivados de eventual falha havida no desenvolvimento de sua atividade empresarial, inclusive por ser garantidor da segurança dos dados de seus clientes.

Compete ao banco velar pela higidez da segurança dos serviços que coloca à disposição do cliente, inserindo-se nos riscos inerentes as suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, arts. 7º, parágrafo único e 14; STJ, súmula 479).

(...)

No mais, o STJ possui entendimento de que o banco responde por vazamento de dados que resultou em aplicação de golpe em face de cliente, pois a instituição bancária possui responsabilidade pelo armazenamento e proteção dos dados bancários, sob pena de eventual vazamento configurar falha na prestação do serviço.

(...)

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade em solidariedade das corrés, integrantes da cadeia de consumo.

Portanto, revela-se o mero inconformismo da parte, que visa rediscutir o mérito já elucidado nos termos do Acórdão proferido, já estando esclarecida a sua responsabilidade, inexistindo omissão a ser sanada.

Por outro lado,
quanto aos Embargos opostos por
JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
,
insta esclarecer que não houve a fixação dos honorários advocatícios pois,
nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido,

na forma do

artigo 55 da Lei n
º
9.099/95,
não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dessa feita, não se deve se basear no princípio da causalidade para condenação sucumbencial, imputando-se ao recorrido vencido o pagamento de honorários advocatícios, e sim no art. 55 da Lei 9.099/1995, que rege os juizados especiais, que dispõe que diante do provimento recursal (parcial ou integralmente) deixa-se de condenar em custas e honorários o recorrente exitoso, caso dos autos, não havendo o que se falar sobre condenação da parte recorrida,
pelo que se rejeita a tese dos embargos.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados
ambos
os Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o r. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)